Tribunal: TJDFT
Processo: 0733453-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. CITAÇÃO DE SÓCIO. IMPUGNAÇÃO A SER APRESENTADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE APROVEITAMENTO DO ATO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela Embargante em face de sentença proferida em ação de embargos à execução, a qual rejeitou liminarmente os embargos à execução (art. 918, inc. II, do CPC), sem resolução de mérito, por falta de um de seus pressupostos para a constituição válida.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre o cabimento de embargos à execução como defesa de sócio citado para se manifestar em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cuja instauração foi deferida em ação executiva.
III. Razões de decidir
3. De acordo com os artigos 135 e 136 do Código de Processo Civil, no incidente de desconsideração da personalidade, o sócio será citado para apresentar manifestação e, concluída a instrução, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.
3.1. No caso em exame, a sócia Apelante foi citada nos autos da execução para apresentar manifestação quanto ao incidente de desconsideração, de modo que o instrumento processual cabível será a impugnação/contestação nos mesmos autos em que se processa o incidente. No entanto, a parte Apelante opôs embargos à execução em autos apartados.
3.2. Não são cabíveis embargos à execução por sócio citado para apresentar defesa em procedimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3.3. A oposição de embargos à execução constitui erro grosseiro, que inviabiliza o aproveitamento do ato com base na instrumentalidade das formas. Assim, deve ser mantida a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução por falta de cabimento na espécie.
IV. Dispositivo e tese
4. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: A oposição de embargos à execução por sócio citado para apresentar defesa em procedimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica constitui erro grosseiro, que inviabiliza o aproveitamento do ato com base na instrumentalidade das formas”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 134, 135, 136 e 137.